Tribunal: TJDFT
Processo: 0721955-06.2025.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Embargos de declaração. Processual civil. Agravo de instrumento. Execução de título extrajudicial. Executivo antigo. Mensuração do débito em execução. Homologação de cálculos pelo Juízo de origem. Alegação de violação à coisa julgada. Pedido de remessa dos autos à contadoria judicial. Atualização da obrigação. Inexistência de omissão. Intervenção do órgão auxiliar preservada. Recurso. Pedido subsidiário. Produção de prova técnico-contábil. Matéria não examinada pela decisão arrostada. Apreciação pendente na origem Formulação em ambiente recursal. Exame. Impossibilidade. Agravo parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido. Acórdão. Omissão, obscuridade ou contradição. Inexistência. Rediscussão da causa. Via inadequada. Rejeição.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de embargos de declaração destinados a aclararem acórdão que, conhecendo parcialmente do agravo de instrumento que interpuseram os embargantes, negara-lhe provimento, tendo a interposição se operado em face de decisão que, no curso de ação de execução de título extrajudicial que transita há anos, apontara os parâmetros cuja observância faz-se pertinente para mensuração do débito exequendo, determinando, ademais, que o exequente apresentasse planilha atualizada nos moldes pontuados, com a ressalva de que, posteriormente e acaso necessário, os autos seriam remetidos à Contadoria Judicial para que se manifestasse quanto à conformidade dos novos cálculos ao decidido.
II. Questão em discussão
2. A questão objeto dos embargos de declaração reside na aferição de subsistência de vícios a acoimarem acórdão que resolvera negativamente a insurgência dos embargantes almejando a remessa dos autos à Contadoria Judicial e o derradeiro refazimento dos cálculos da dívida exequenda, mediante aplicação dos parâmetros outrora delimitados nas decisões proferidas pelo órgão judicante no transcurso processual, ou, alternativamente, para que fosse deferida a produção de prova técnico-contábil volvida à mensuração da dívida.
III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração consubstanciam instrumento de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, destinando-se etiologicamente a purificar o julgado das omissões, contradições ou obscuridades que o enodoam, não traduzindo o instrumento adequado para rediscussão das questões elucidadas nem para o reexame da causa, pois, examinando de modo exauriente as matérias debatidas e entregando a tutela reclamada, o decisum esgota sua destinação e o seu alcance.
4. Aferido que as questões reprisadas foram objeto de expressa e literal resolução, ensejando a apreensão de que o julgado não deixara remanescer nenhuma matéria pendente de elucidação, e que a resolução que empreendera é clara o suficiente para viabilizar a assimilação do decidido sem qualquer trabalho exegético ante a literalidade do que nele está estampado, obstando a qualificação de vício apto a tornar opaco o desenlace ao qual chegara, denotando que a parte almeja simplesmente rediscutir o decidido, a rejeição da pretensão declaratória consubstancia imperativo legal.
5. A circunstância de não se conformar com a exegese defendida pela parte acerca dos dispositivos que conferem tratamento normativo às matérias controvertidas e nortearam a conclusão que estampa não tem o condão de ensejar sua caracterização como omisso, contraditório ou obscuro, pois, tendo apreciado as questões controvertidas, conferindo-lhes o enquadramento e tratamento que se afigurara adequado, o julgado cumprira seu desiderato e exaurira o ofício que lhe estava debitado.
IV. Dispositivo
6. Embargos conhecidos e desprovidos. Unânime.